Tribunal: TJES
Processo: 0000066-05.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-05.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA NASCIMENTO RAIMUNDO RANGEL e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PLURALIDADE DE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ATIVA. PAGAMENTO LIMITADO À COTA-PARTE DOS BENEFICIÁRIOS HABILITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de complementação de indenização de seguro obrigatório DPVAT decorrente de morte, na qual parte dos herdeiros pleiteia o recebimento integral do capital segurado, sob o argumento de validade de termos particulares de renúncia firmados pelos demais coerdeiros, desprovidos de reconhecimento de firma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se existe solidariedade ativa entre os herdeiros para o recebimento integral da indenização do seguro DPVAT em caso de morte; (ii) determinar se a retenção dos valores correspondentes aos coerdeiros não habilitados gera enriquecimento ilícito da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação de regência do seguro obrigatório não institui solidariedade entre os credores, de modo que, havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização por morte deve observar a cota-parte correspondente a cada herdeiro, tratando-se de obrigação divisível.

4. A inércia ou a falta de habilitação de coerdeiro não autoriza a reversão da cota-parte atinente aos credores habilitados.

5. A seguradora atua como mera gestora do fundo mutual, de forma que a manutenção da parcela pendente de pagamento aos beneficiários inertes não caracteriza enriquecimento sem causa, visto que o numerário não compõe o patrimônio da entidade, mas permanece integrado ao fundo de destinação social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento: 1. Inexiste solidariedade ativa entre os herdeiros no recebimento de indenização do seguro DPVAT por morte, cabendo a cada beneficiário apenas o limite da cota-parte correspondente. 2. A retenção da cota-parte de herdeiro não habilitado não configura enriquecimento ilícito da seguradora, uma vez que os valores permanecem no fundo mutual.

8. Dispositivos relevantes citados: art. 6º, parágrafo 11 do art. 85 e parágrafo 3º do art. 98 da Lei nº 13.105/2015; art. 104, art. 265, art. 792 e art. 1.829 da Lei nº 10.406/2002; art. 4º da Lei nº 6.194/1974.

9. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.179.495/MS; AgInt no AREsp n. 2.326.613/MS; REsp n. 1.863.668/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Barbara Nascimento Raimundo Rangel e Renan Nascimento Raimundo (Id.
18717099
), em face da sentença (Id.
18717097
) que, na presente Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou improcedente a pretensão autoral para complementação da indenização por morte de seu genitor.

Em suas razões recursais (Id.
18717099
), os Apelantes sustentam, em síntese: (a) que o seguro DPVAT possui cunho social e não se confunde com herança tradicional, inexistindo óbice legal para o recebimento integral do valor pelos herdeiros que efetivamente se habilitaram; (b) a validade dos termos de renúncia de direitos firmados por seus irmãos, argumentando que o Código Civil consagra o princípio da liberdade das formas (art. 104) e não exige o reconhecimento de firma por autenticidade como pressuposto de validade; (c) ofensa ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), visto que o magistrado de primeiro grau deveria ter oportunizado a regularização dos documentos antes de proferir julgamento de improcedência; e (d) a ocorrência de enriquecimento ilícito da seguradora apelada decorrente da retenção dos 50% restantes da indenização.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais (Id.
18717102
), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000066-05.2020.8.08.0026

APELANTES: BARBARA NASCIMENTO RAIMUNDO RANGEL E RENAN NASCIMENTO RAIMUNDO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, cinge-se a controvérsia ao exame do direito de complementação de indenização do seguro obrigatório DPVAT em decorrência do falecimento de Itamar Nascimento Raimundo, genitor dos apelantes, especificamente quanto à legalidade da retenção de cota-parte correspondente aos herdeiros não habilitados e à validade jurídica de termos de renúncia particulares desprovidos de reconhecimento de firma.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, cumpre assinalar que o art. 4º da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela Lei nº 11.482/07) estabelece que a indenização no caso de morte será paga aos herdeiros legais, observada a ordem da vocação hereditária prevista no Código Civil. Veja-se:

Art. 4º A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Por sua vez, o diploma civil, em seu art. 792, prevê que, na falta de indicação de beneficiário, o capital segurado será pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária delineada no art. 1.829 do mesmo diploma legal.

Como se depreende, a legislação que rege o seguro obrigatório, ao determinar o pagamento da indenização por morte aos herdeiros legais conforme a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil, não institui solidariedade entre os credores.

Consoante cediço, a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil.

Inexistindo previsão legal expressa na Lei n.º 6.194/74, cada herdeiro possui direito apenas à sua cota-parte da indenização, não podendo exigir a totalidade da dívida. Neste caso, havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. Desse modo, tratando-se de obrigação divisível, a inércia ou a falta de habilitação de um coerdeiro não autoriza a reversão de sua cota-parte em favor dos demais credores habilitados.

Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. SOLIDARIEDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL A UM DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 4º DA LEI N.º 6.194/74. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu solidariedade ativa entre os herdeiros da vítima e manteve condenação ao pagamento integral da indenização do seguro DPVAT a apenas um deles, não obstante a existência de companheira do falecido.

2. A legislação que rege o seguro obrigatório, ao determinar o pagamento da indenização por morte aos herdeiros legais conforme a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil, não institui solidariedade entre os credores.

3. Solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil. Inexistindo previsão legal expressa na Lei n.º 6.194/74, cada herdeiro possui direito apenas à sua cota-parte da indenização, não podendo exigir a totalidade da dívida.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.179.495/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL.

DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE. 1. Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. Precedentes. 2. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão e-STJ fls. 512/514, para conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.326.613/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.)

No caso vertente, observa-se que a Certidão de Óbito do genitor (Id. 18717087), documento dotado de fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade, atesta expressamente a existência de 4 (quatro) filhos: os dois autores e ora apelantes (Bárbara e Renan) e outros dois irmãos (Rai e Rhudson).

Diante desse cenário fático, o teto máximo indenizatório legal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) deve ser necessariamente fracionado em quatro porções iguais de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) para cada herdeiro legal.

Restou cabalmente demonstrado nos autos que a seguradora ré efetuou o adimplemento administrativo exato das cotas-partes devidas aos dois requerentes que se habilitaram.

Por outro lado, os denominados "termos de renúncia" acostados pelos apelantes (fls. 76/78) constituem meros instrumentos particulares desprovidos de reconhecimento de firma por autenticidade, o que obsta a verificação segura da real manifestação de vontade dos demais descendentes e impede a sua oposição à seguradora, justificando o zelo desta em resguardar os valores para evitar o manifesto risco de futuro pagamento em duplicidade.

Ademais, observa-se do teor das declarações previamente digitadas a menção de que a renúncia se dá “
em razão da inexistência de parentesco e filiação entre mim e o sr. Itamar Nascimento Raimundo, renunciando, desde já, em favor da Sra. BARBARA NASCIMENTO RAIMUNDO RANGEL e RENAN NASCIMENTO RAIMUNDO
”. No entanto, a referida afirmação de inexistência de parentesco estranhamente contradiz a informação prestada pela própria Autora Bárbara Nascimento Raimundo Rangel, na condição de declarante da certidão de óbito, em que apontou os supostos renunciantes como filhos do falecido.

Extrai-se, ainda, que a circunstância de constar ofício do INSS atestando a inexistência de dependentes cadastrados para fins de pensão por morte não possui o condão de alterar as conclusões obtidas, porquanto a condição de dependente previdenciário possui natureza autônoma e não se confunde com a qualidade de herdeiro civil.

Por fim, não merece acolhida a alegação de enriquecimento ilícito da seguradora pela retenção do valor da cota-parte dos demais herdeiros.

Quanto à questão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
A seguradora atua como gestora do fundo mutual, não havendo enriquecimento sem causa a partir da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica
” (REsp n. 1.863.668/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/4/2021).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.